Tribunal: TJES
Processo: 5001030-72.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-72.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOATHAN PIMENTA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5001030-72.2024.8.08.0057

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S/A
.

RECORRIDA:
JOATHAN PIMENTA PEREIRA e MARIA APARECIDA QUIRINO DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE EMBARQUE. DOCUMENTO IDÔNEO PARA IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

GOL LINHAS AEREAS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente da recusa de embarque pela apresentação do e-Título – documento com fé pública e que deveria ser aceito pelo Recorrente, segundo regras da ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera suas alegações defensivas, sustentando, em síntese, a regularidade de seus atos, alegando que agiu segundo a Lei, a Constituição e atos regulamentadores da ANAC. Ademais, pretende o afastamento da condenação à indenização por danos materiais e morais e, em caso de manutenção, de sua revaloração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

Nesse cenário, acertada a fundamentação da sentença recorrida que reconheceu a ilegalidade da atitude da Parte Recorrente, visto que é seu dever embarcar pessoa com “
documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro
” (art. 16, Res. nº 400/2016 da ANAC).

5.

Nesse caminhar,
era ônus da Parte Recorrente garantir o transporte dos Autores (art.730, CC/2002), atraindo sua responsabilidade por descumprir tal dever. Assim, entendo que o caso sub judice se enquadra na típica hipótese de falha na prestação de serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que acarreta ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados.

6.

Sendo assim, é inviável alterar as conclusões da sentença, visto que o recorrente não apresentou em seu recurso qualquer alegação capaz de infirmar as conclusões da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
.
E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)